Tribunal: TJSP
Processo: 2045837-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Pleito de revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2233838-52.2019.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 07.11.2019, por

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Pleito de revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2233838-52.2019.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 07.11.2019, por venerando Acórdão da relatoria desta subscritora
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Precedente desta Corte. Magistrado que bem fundamentou o indeferimento, naquela ocasião, do pedido de relatório datilografado do exame médico preliminar efetuado, já que a vinda do laudo necroscópico seria suficiente a sanar eventuais dúvidas.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Na seara criminal, o réu deve recolher as processuais somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, de modo que eventual indeferimento na origem do pedido de gratuidade de justiça não representa risco à sua liberdade de locomoção e, assim, extrapola os limites do remédio heroico. Precedente do STF. Pedido não conhecido. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.